Tribunal: TJDFT
Processo: 0747947-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. INEXIGIBILIDADE OBRIGAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) suspender o processo até julgamento de ação rescisória; (ii) reconhecer a inexigibilidade da obrigação; (iii) aplicar a SELIC sobre o valor consolidado do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece de interesse recursal a parte que postula pela suspensão dos autos até o trânsito em julgado para que haja a expedição dos requisitórios quando não houve a determinação de expedição de requisitório para pagamento de parcela incontroversa nos autos de origem. Recurso parcialmente conhecido.
4. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença. Inteligência do art. 969, CPC.
4.1. No caso dos autos, a ação rescisória foi recebida sem efeito suspensivo, bem como houve a publicação de acórdão não conhecendo da rescisória, razão pela qual suspender o feito executivo até seu julgamento, significaria conceder o efeito suspensivo por via transversa. Preliminar rejeitada.
5. O STF, mediante o julgamento da ADI 7391, declarou a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Não há que se falar, assim, em inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, por suposta violação ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. Preliminar rejeitada.
6. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021.
7. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito.
8. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ.
9. A SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares de prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação rejeitadas. No mérito, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 353 e 969; CRFB/88, art. 169; Lei Distrital no 5.184/2013; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Resolução 303/2013 do CNJ, art. 22; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 107-A.
Jurisprudência relevante citada: RE no 905357 de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Pleno do STF; ADI no 7391 AgR de relatoria da Ministra Cármen Lúcia no Tribunal Pleno do STF; Acórdão no 1913070 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 2a Turma Cível do TJDFT; Acórdão no 2006720 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível do TJDFT; Acórdão no 1956667 de relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível do TJDFT.